Tribunal: TJDFT
Processo: 0742262-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742262-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: NÁDIA WANDILA MARTINS NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTENTES. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MARCO INICIAL PARA SUSPENSÃO PROCESSUAL DE UM ANO. ART. 40 LEI No 6.830/1980. RESP no 1.340.553/RS 1. Consoante entendimento da Corte Superior, ao analisar o REsp 1340553/RS, sob a disciplina dos recursos repetitivos, a suspensão da execução fiscal, prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980, pelo prazo de um (1) ano, terá início automático após a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou no primeiro momento em que constatada a ausência de bens passíveis de penhora. 2. Agravo de instrumento não provido. O recorrente suscita dissenso pretoriano, com julgado da Corte Superior, quanto à interpretação dada ao artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, ao argumento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria da ciência do resultado inequívoco do INFOJUD. Assevera que deveria ter sido observado o tema 566 dos recursos repetitivos do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido em relação à arguida divergência interpretativa, pois “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.398/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Demais disso, cumpre registrar que o tema 566/STJ consigna que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis pela Fazenda Pública. O acórdão considerou a ciência do resultado infrutífero do SISBAJUD e o recorrente afirma que deveria ser da ciência do resultado inequívoco do INFOJUD. Logo, a discussão gira em torno do que configura ciência inequívoca para fins de contagem da prescrição intercorrente, o que foge do decidido pelo paradigma. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027